Tribunal: TJPA
Processo: 0000207-88.2011.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5985 - Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000207-88.2011.8.14.0085

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE ALVES FEITOSA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. MORA JUDICIAL. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA. ANULAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, extinguiu execução fiscal ajuizada. Verifica-se que não foram apreciados os requerimentos formulados pelo exequente, assim como não foi realizada a intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição interecorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, no caso concreto, a inércia da Fazenda Pública a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo legal combinado com a inércia do exequente, o que não se verifica quando há requerimentos de constrição patrimonial dentro do prazo legal e ausência de pronunciamento judicial.
4. Conforme o Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), a contagem do prazo de prescrição intercorrente exige delimitação objetiva dos marcos legais pelo julgador, com fundamentação específica.
5. A ausência de apreciação de requerimentos formulados pelo Estado do Pará, bem como a falta de atuação tempestiva do Judiciário, descaracteriza a inércia da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Autos remetidos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. A inércia da Fazenda Pública não se configura quando demonstrado que foram protocolados requerimentos dentro do prazo legal e pendentes de apreciação judicial. 2. A mora do Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, argumenta que solicitou o arquivamento provisório do feito, mas antes de tal procedimento requereu que fosse realizada a inclusão do CPF do executado no sistema SERASAJUD, mas tal pedido não foi analisado.

Afirma que o executado/apelado tem outros débitos com a Fazenda Pública Estadual, o que autoriza o prosseguimento do feito.

Diz que resta evidenciada a ausência de inércia por parte do Erário Estadual, e por essa razão não há que se cogitar a ocorrência de prescrição.

Ademais, aponta que seria necessária a fixação pelo julgador do termo inicial e final da contagem do prazo, o que não teria sido observada pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta a ausência de intimação da Fazenda Pública antes de ter sido decretada a prescrição intercorrente, nos termos do §4º do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980.

Destarte, pleiteia o acolhimento do apelo para que seja anulada a sentença de primeiro grau e seja dado seguimento ao curso da execução fiscal.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id. 13666166).

O Ministério público de 2º grau declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 15990755).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Constato que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de José Alves Feitosa, com base nas certidões 2011580001690-8, 2011580001691-6, 2011580001692-4, 2010580001697-5, 2009580001977-1, 20105800002377-0 e 2010580001503-3.

O Apelante diz que não foram observados os termos da Lei n.º 6.830/1980, pelo que foi indevida a declaração de prescrição intercorrente.

Importa destacar que a matéria em comento foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois
,

citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)” (grifo nosso)

Considerando as documentações constantes nos autos, verifico que em 18/10/2011 foi ajuizada a Ação de Execução de Dívida Tributária, sendo que o executado apresentou habilitação nos autos em 24/5/2013, após ser devidamente citado (Id. 13666132).

Em 13/10/2010 o Estado do Pará apresentou requerimento para realização de penhora via BANCEJUD e inscrição no SERASAJUD (Id. 13666134, Id. 13666151, Id. 13666145, Id. 13666139), os quais não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Nesse tocante, ressalta-se que, em aditamento ao seu voto, o Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, consignou que a localização do devedor ou dos bens, na forma do art. 40, § 3º, da LEF, compete ao Poder Judiciário, e não à Fazenda Pública, motivo pelo qual “os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (...) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos”.

Considerando que a contagem do prazo prescricional teve início em 12/11/2009 e que o pedido de arresto foi protocolado pelo Estado do Pará em 15/12/2009, resta incontroverso que o requerimento deve ser processado.

Esta Egrégia Corte assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA . TEMA 179 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6 .830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado .

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente . Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica .

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 ( LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo . Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1 .340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5 . Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000270-09.2001.8.14 .0039, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO. RESP Nº1.340 .553/RS.

a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de PERCON PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME, para a cobrança do valor de R$ R$ 23.924,99 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos . Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp nº 1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa” .

Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 § 1 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp nº 1340 .553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

Conforme consignado no REsp nº1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor .

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

No caso em análise, é de fácil constatação que o Estado do Pará foi prejudicado em razão da mora do Poder Judiciário, tendo em vista que apesar do processo ter se iniciado em 27/07/2011, o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem a tentativa de cumprimento, tendo em vista que ficaria afastado por um período e ainda havia um grande volume de mandados a serem cumpridos.

Após esse fato, não houve qualquer andamento do processo, levando o Estado a peticionar, requerendo o prosseguimento do feito em 23/03/2012, providência esta que não foi atendida, fazendo com que mais uma vez a Fazenda Pública reiterasse o pedido em 23/10/2015.

O juízo a quo somente atendeu o pedido em 14/01/2017 . Após, consta a certidão do Oficial de Justiça informando a ausência de citação do executado em 12/09/2017, no entanto, o Estado só teve ciência em 21/01/2019.

Ou seja, no momento da prolação da sentença, em junho de 2019, ainda não havia transcorrido o prazo disposto nos itens 4.1 e 4.2 do REsp nº 1340 .553/RS, necessário para a decretação da prescrição intercorrente, de modo que merece ser anulada a decisão.

Somado a isso, conforme já mencionado anteriormente, a mora na tramitação do feito decorreu de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003170-85 .2011.8.14.0015, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e apreciados os requerimentos formulados pelo Estado do Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025